Tribunal: TCU
Processo: 007.220/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 262026 (Objeto: Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo completo, modelados em plataforma BIM, para adequação dos espaços físicos do prédio do Core-MT em Cuiabá/MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicada a continuidade do seu exame pelo Tribunal, determinar a adoção da providência a seguir relacionada e determinar o arquivamento do processo, após ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.220/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luccas Christian Cisterna Tonin, representando Module Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos narrados pelo representante ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso e à unidade de controle interno da entidade, para adoção das providências internas das suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, encaminhando-lhes cópias da representação, da instrução peça 12 e desta deliberação.